Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos o comprovante de pagamento, referente à guia de pagamento de custas (ID Num. 17947486 - Pág. 1), porquanto o documento (ID (Num. 17947485 - Pág. 3) é estranho a este feito, sob pena de não conhecimento do recurso. Destaco que o pagamento do preparo e das custas deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, §1o, Lei 9.099/95) Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator